Tribunal: STF
Processo: Ext 1686
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição simplificada ou entrega voluntária. Decisão monocrática. Art. 87 da Lei 13.445/2017. Livre e espontânea manifestação do Extraditando, devidamente assistido por advogado constituído nos autos. Regularidade formal do pedido extradicional. Preenchimento dos requisitos de dupla tipicidade e punibilidade. Assunção de compromissos pelo Estado Requerente. Homologação da manifestação de entrega imediata do Extraditando. Extradição deferida.
    Vistos etc.
    Referente às Petições 47.342/2021 e 53.975/2021 (eventos 50 e 63 da PPE 986).
    O presente pedido de extradição instrutória foi apresentado, via diplomática, pelo Governo da Espanha em desfavor do nacional sueco Joakin Peter Broberg, por intermédio da Nota Verbal nº 112/2021, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto 99.340/1990 (evento 1). 
    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e branqueamento de capitais, praticados nos anos de 2019 e 2020 – mandado de prisão nº 38/2019, expedido pelo ‘Juzgado Central de Instruccion nº 6 de los de la Audiencia Nacional’. 
    Revelam os autos que ‘o objeto da presente investigação é uma organização criminosa liderada por cidadãos de nacionalidade sueca, radicados em Espanha (maioritariamente nas províncias de Málaga e Barcelona), dedicada ao tráfico de drogas (principalmente haxixe e cocaína), que exportam grandes quantidades, a partir da Espanha para os países nórdicos, principalmente para a Suécia, com o intuito de obterem elevados e rápidos lucros, efetuando atividades de branqueamento de capitais e de ocultação através do uso de países terceiros e ‘paraísos fiscais’, testas-de-ferro e, de forma definitiva, através da utilização de instrumentos jurídicos legais para criar estruturas econômicas comerciais’ e que ‘Joakin Peter BROBERG detém papel de líder’.
    Em 20.4.2021, na esteira do parecer ministerial (fls. 23-5 da PPE 986), deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para fins de extradição do nacional sueco Joakim Peter Broberg. Efetivada a medida constritiva em 23.4.2021.
    Ato contínuo, na linha da manifestação do representante do Parquet Federal, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do Extraditando. 
    Não obstante o manejo do respectivo agravo regimental, a Defesa, por intermédio das Petições 47.342/2021 e 53.975/2021, asseverou que o Extraditando ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição’ e ‘possui total interesse em retornar à Espanha o quanto antes para tomar as providências relativas à sua defesa no processo penal que ensejou a presente situação’ (evento 50 da PPE 986). 
    Assim, o Extraditando, nos termos do art. 87 da Lei 13.445/2017, requer sua entrega imediata às autoridades estrangeiras, para ‘exercer em plenitude o exercício de minha ampla defesa e acompanhar o regular desenvolvimento do devido processo legal na ação penal em que configuro como réu no Reino da Espanha’ (evento 63 da PPE 986). 
    Dispensada a realização do interrogatório em 05.8.2021 (evento 20). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela homologação do pedido de extradição voluntária do nacional sueco Joakim Peter Broberg (evento 22).
    Em 18.8.2021, sobreveio manifestação da missão diplomática do Estado Requerente - Nota Verbal nº 151/2021 – pela assunção de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração (evento 24).
    É o relatório.
    Decido.
    De início, registro que o tema da extradição voluntária foi objeto de deliberação por ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido de autorizar seus Ministros ‘a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu advogado ou defensor público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos’ (Ext 1564, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2019).
    No mesmo sentido, em acórdão da lavra do Ministro Celso de Mello, exarado nos autos da Questão de Ordem na Ext 1.476, 2ª Turma, DJe 20.10.2017, restou consignada a ‘DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL,  MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO’.
    Após o julgamento dos referidos precedentes, os Ministros desta Casa têm apreciado, via decisão monocrática, os pedidos de extradição voluntária. Confiram-se: Ext 1672, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.8.2021; Ext 1659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2021; Ext 1661, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.5.2021; Ext 1644, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.12.2020; Ext 1619, de minha relatoria, DJe 28.02.2020; Ext 1600, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019; Ext 1568, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.5.2019; Ext. 1518, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    Nos pedidos extradicionais instruídos antes da vigência da Lei de Migração, em que o instituto da extradição simplificada (entrega voluntária) não se encontrava convencionado entre os Estados Requerente e Requerido, a jurisprudência desta Corte Suprema firmara a orientação no sentido de que “o desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, que representa garantia indisponível instituída em favor do extraditando” (Ext 1.203, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 25.02.2011).
    Por sua vez, nos casos de extradição simplificada/entrega voluntária insculpida em norma convencional específica, esta Casa afastou, excepcionalmente, o entendimento anterior, e homologou a declaração de consentimento formalmente manifestada pelo Extraditando para fins de entrega imediata ao Estado Requerente. Nesse prisma, o acórdão exarado no julgamento da Questão de Ordem na Extradição 1.476, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.5.2017, DJe 20.10.2017, assim ementado:
    “QUESTÃO DE ORDEM – EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA –  CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONAL INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA – CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19) – PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL – “PACTA SUNT SERVANDA” – PRECEDENTES –  IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE “FURTO QUALIFICADO”, DE “ROUBO” E DE “HOMICÍDIO QUALIFICADO” – DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA – OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL,  MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO – A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.”
    Colho excertos do voto condutor do acórdão: 
    “(...).
    A jurisprudência desta Corte tem proclamado a irrenunciabilidade, em face de nosso ordenamento positivo, das garantias jurídicas que se revelam inerentes ao processo extradicional. Mostra-se irrelevante, nesse contexto, a mera declaração do extraditando de que deseja ser imediatamente entregue à Justiça do Estado requerente...
    (...).
    Ocorre, no entanto, que existe, no âmbito das relações extradicionais entre o Brasil e a República Portuguesa, norma convencional que autoriza a entrega imediata do extraditando ao Estado requerente, por meio de procedimento simplificado, desde que o súdito estrangeiro manifeste, livre e expressamente, com assistência técnica de seu Advogado ou Defensor Público, perante o órgão judiciário competente do Estado requerido (o Supremo Tribunal Federal, no caso), sua concordância com o deferimento do pedido extradicional.
    (...).
    Feitas essas considerações, e tendo em vista, sobretudo, a norma prevista na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Artigo 19), entendo revelar-se possível a homologação da declaração de concordância com a extradição, com o consequente acolhimento do pedido de entrega imediata formulado pelo próprio extraditando, que, devidamente assistido por Advogado por ele mesmo constituído e dirigindo-se ao Supremo Tribunal Federal, manifesta, voluntariamente, por escrito, sem coação ou pressão, sua inteira concordância com o deferimento do pedido extradicional.”
    Atualmente, “com a entrada em vigor da nova Lei de Migração [art. 87], esse entendimento, que até então aplicava-se apenas quando existente norma convencional específica, passa a viger na generalidade dos casos, por expressa previsão legal” (PPE 843, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 19.12.2017, DJe 1º.02.2018).
    O art. 87 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) assenta que “O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”.
    No caso, o Extraditando manifestou, de forma livre e espontânea, com assistência técnica regularmente constituída nos autos, sua concordância com o pedido extradicional. Apesar de ter sido advertido sobre seu direito ao processo judicial de extradição, o defensor constituído apontou que o Extraditando ‘não pretende trazer resistência ao seu processo de extradição’ e ‘possui total interesse em retornar à Espanha o quanto antes para tomar as providências relativas à sua defesa no processo penal que ensejou a presente situação’ (evento 50 da PPE 986). Aliás, o próprio Extraditando manifestou o interesse em sua entrega imediata às autoridades estrangeiras, para ‘exercer em plenitude o exercício de minha ampla defesa e acompanhar o regular desenvolvimento do devido processo legal na ação penal em que configuro como réu no Reino da Espanha’ (evento 63 da PPE 986). 
    Nesse contexto, preenchidos, na hipótese, os requisitos legais quanto à extradição simplificada ou entrega voluntária do Extraditando, a homologação da declaração de consentimento de Joakim Peter Broberg para fins de sua entrega imediata ao Estado Requerente é medida que se impõe. 
    De todo modo, observo a regularidade formal do pedido de extradição, devidamente instruído com a documentação prevista no art. 9º do Tratado específico e no art. 88, § 3º, da Lei de Migração – cópias de peças do processo, encaminhadas via diplomática, que permitem a compreensão do ocorrido, em especial do decreto prisional expedido pela Justiça espanhola. O pedido de extradição ainda contém informações precisas sobre local, data, natureza, circunstâncias do crime, identidade do Extraditando, bem como os textos legais sobre os crimes e as penas.
    Além disso, reputo inexistentes óbices à extradição, enumerados no art. 82, I a IX, da Lei 13.445/2017. 
    O Extraditando teria incorrido nos delitos de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e branqueamento de capitais, previstos nos arts. 368, 369 370 e 301 do Código Penal espanhol (evento 1 – p. 50). Observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/1998). 
    Por outro lado, configurado se encontra o requisito da dupla punibilidade, porquanto, considerada a data dos fatos em meados de 2019 e 2020, não estão prescritos os delitos imputados ao Extraditando pelas legislações espanhola (evento 1 – p. 50) e brasileira. 
    Ademais, reitero que o Estado Requerente, por intermédio da Nota Verbal nº 35/2021, apresentada via diplomática, assumiu, em caráter formal, os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) - “I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição; III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos; IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes” (evento 24).
    Presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes os óbices legais, homologo a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, nos termos do art. 87 da Lei de Migração, com o fim de deferir a presente extradição com a entrega imediata de Joaquim Peter Broberg, observados os compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Estado Requerente.
    Traslade-se cópia desta decisão para os autos da PPE 986.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora